Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709817-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DECISÃO MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 186771591, autos originários), que, no cumprimento de sentença proposto contra JORGE LUIZ AMARAL BRAGA e outro, indeferiu os pedidos do exequente, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente, no ID. 186523164, noticiou que Alfa Miriam Nascimento de Sales Amaral Braga e Jorge Luiz Amaral Braga, com o intuito de frustrar a execução, utilizam as suas contas salário para a prática de diversas movimentações financeiras. Mencionou que após este Juízo ter determinado a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, os devedores imediatamente peticionaram nos autos requerendo a reconsideração da decisão prolatada, sob o argumento de que a magistrada então oficiante, Dra. Fernanda D’Aquino, reconheceu a impenhorabilidade de suas contas salário. Requereu, ao final: a) a suspensão dos passaportes e dos cartões de crédito dos executados; b) a intimação dos executados para juntarem ao feito os extratos bancários integrais das suas contas salário, referentes aos meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2024 e c) subsidiariamente, no caso de indeferimento do pleito supracitado, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando os extratos da conta n.o 000599377958-2. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Malgrado os argumentos do exequente, razão não lhe assiste. Isto porque a quebra de sigilo somente pode ser decretada nos casos elencados no §4o do artigo 1o da Lei Complementar n.o 105/2001, in verbis, o que não se verifica no caso em comento, o qual se trata de demanda cível em que não há qualquer indício de fraude. Art. 1o, § 4oA quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa. Demais disso, ressalto que a quebra de sigilo bancário e fiscal visando à tutela de um direito patrimonial disponível, como pretende o credor, além de não guardar relação com o objeto da prestação jurisdicional nem revelar-se útil a compelir a parte renitente ao cumprimento do seu dever, constituiu mitigação desproporcional aos direitos fundamentais previstos nos incisos X e XII do artigo 5o da CF. Sobre o tema destaco a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos descritos acima nos itens “b” e “c”. INDEFIRO, ainda, os pedidos de medidas de coerção indiretas –, apreensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito – haja vista revelarem-se absolutamente desproporcionais e não guardarem pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar. No mais, considerando que esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este Juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover outras constrições de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Portanto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento nos artigos 921, inciso III e §7o, do CPC. Ressalto que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a presente data e final o dia 17/02/2030 (art. 921, §4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC). Findo o prazo de suspensão, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, §2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte devedora para promover o desarquivamento. Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Cumpra-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incs. X e XII, da CF, demanda cautela por parte do Juízo, o qual deve analisar se a medida requerida é imprescindível para a efetiva apuração dos fatos narrados pela parte. Nesse sentido, a quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é admissível apenas quando exauridos os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. A pretensão de quebra de sigilo bancário, sem demonstração inequívoca da alegada fraude à execução, é medida desproporcional e desarrazoada, por isso, em princípio, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante-exequente postula também que sejam deferidos os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados-executados e apreendidos os seus passaportes. Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações protelatórias sabidamente ineficazes, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC Na presente demanda, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não há qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, ausente também o perigo de dano, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, a Segunda Seção do eg. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, aguardar o julgamento supracitado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora